Tribunal: TJSP
Processo: 2091413-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer c.c. Indenização – Alegação de que o réu publicou comentários ofensivos à honra do autor, ex-vereador do Município de Jundiaí, em página na rede social "Facebook" – Pretendida tutela de urgência visando à imediata exclusão dos comentários – Impossibilidade de atendimento, sob pena de se incorrer em ato de censura, vedada pela Constituição Federal –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer c.c. Indenização – Alegação de que o réu publicou comentários ofensivos à honra do autor, ex-vereador do Município de Jundiaí, em página na rede social "Facebook" – Pretendida tutela de urgência visando à imediata exclusão dos comentários – Impossibilidade de atendimento, sob pena de se incorrer em ato de censura, vedada pela Constituição Federal – Ausência dos requisitos necessários à concessão pretendida – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091413-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante PAULO
EDUARDO SILVA MALERBA, são agravados JEFERSON DE ALMEIDA FLEMING e
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091413-65.2020.8.26.0000 -Voto no 42320
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2091413-65.2020.8.26.0000 Voto no 42320
Comarca: Jundiaí 6a Vara Cível Proc. no 1005983-11.2020.8.26.0309.
Agravante(s): Paulo Eduardo Silva Malerba.
Agravado(s): Jeferson de Almeida Fleming e Outro.
Natureza da Ação: Obrigação de Fazer c.c. Indenização.
Ementa: Agravo de Instrumento Obrigação de Fazer c.c.
Indenização Alegação de que o réu publicou comentários
ofensivos à honra do autor, ex-vereador do Município de
Jundiaí, em página na rede social “Facebook” Pretendida
tutela de urgência visando à imediata exclusão dos
comentários Impossibilidade de atendimento, sob pena de se
incorrer em ato de censura, vedada pela Constituição Federal
Ausência dos requisitos necessários à concessão pretendida
Decisão mantida Agravo não provido.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de
antecipação de tutela visando a compelir o agravado à imediata retirada de sua
página, na rede social “Facebook”, de publicações ofensivas a sua honra.
O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, em resumo, ser
ex-vereador da cidade de Jundiaí e que vem sofrendo ofensas em uma página do
Facebook denominada “Moradores do Eloy Chaves”, na qual foram a ele dirigidas
muitas ofensas em razão de divergências quanto às medida tomadas pelo Governo do
Estado para o combate à pandemia da Covid-19, em especial no que toca ao
funcionamento do comércio. Aduz que os comentários extrapolaram a mera
manifestação de opinião, sendo utilizados termos pejorativos que afetam a sua honra.
Conquanto não tenha decorrido o prazo para manifestação acerca da
oposição ao julgamento virtual, considerando-se a situação anômala vivenciada, não
apenas no País, como no mundo, com a necessidade de resguardo das pessoas e,
ainda, levando-se em conta as orientações do Conselho Superior da Magistratura
deste Tribunal e as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, o recurso será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091413-65.2020.8.26.0000 -Voto no 42320
3
encaminhado para julgamento virtual, prestigiando-se, assim, a celeridade na
resolução dos conflitos.
É o relatório necessário.
O agravo comporta imediato julgamento, mesmo porque a parte adversa
sequer foi citada e, pese a argumentação expendida, o inconformismo não comporta
acolhida.
Efetivamente e conforme se depreende dos elementos constantes nos autos,
o deferimento de medida consoante a pretendida na inicial e ante o que nela consta,
não se constitui, no caso, em assunto passível de aferição ictu oculi, mesmo porque,
como corretamente ponderado pelo egrégio juízo, necessária a instauração do
contraditório, oportunizando-se aos réus a manifestação sobre a situação de evidência
invocada, afora o fato de que a análise de serem as ofensas lesivas ou, não, à honra do
autor exige o exercício de cognição exauriente.
Demais disso e ao menos nesse momento, tem-se que a remoção
compulsória dos comentários, impedindo o conhecimento do seu conteúdo,
equivaleria a um ato de censura, vedado pela Constituição Federal (art. 220,
parágrafo único).
Por outro lado, é mister a estrita observância ao que estabelece o artigo
300 do Código de Processo Civil, para os fins da tutela de urgência, conforme tem
entendido este mesmo Tribunal de Justiça, conforme as ementas de julgados em
seguida transcritas e que ainda podem ser invocadas, mesmo referentes a dispositivo
do Código de Processo Civil revogado, tendo em vista não haver modificação,
substancial, neste particular:
TUTELA ANTECIPADA - Ação ordinária - Ausência dos requisitos do
artigo 273 do Código de Processo Civil - Admissibilidade apenas quando a
questão de direito discutida é pacífica - Antecipação de tutela indeferida
pelo magistrado - Decisão mantida - Recurso não provido. (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091413-65.2020.8.26.0000 -Voto no 42320
4
Instrumento n. 147.955-5 - São Paulo - 9a Câmara de Direito Público -
Relator: De Santi Ribeiro - 15.03.00 - V.U.).
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Agravo de Instrumento - Interposição
contra indeferimento - Descabimento - Ausentes os requisitos da existência
de prova inequívoca e da verossimilhança da alegação - Observância do
artigo 273 do Código de Processo Civil - Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento n. 183.557-4 - Batatais - 1a Câmara de Direito Privado -
Relator: Guimarães e Souza - 05.12.00 - V.U.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Antecipação da Tutela - Indeferimento -
Ausência dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil -
Recurso não provido. (Agravo de Instrumento n. 228.651-5/1 - São Paulo -
4a Câmara de Direito Público - Relator: Brenno Marcondes - 21.06.01 -
V.U.).
Desta forma, tem-se por inadmissível, ao menos nesse momento, a exclusão
dos comentários, sob pena de se incorrer em inadmissível ato de censura.
Mais não é preciso, pois, a que se mantenha o decidido.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091413-65.2020.8.26.0000 -Voto no 42320
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
A. C. Mathias Coltro
Relator